Tribunal: STF
Processo: RE 168103
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Deserção do recurso extraordinário. Agravo provido. Fundamento
prejudicado. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de
declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade